Tribunal: TJBA
Processo: 8015732-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015732-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: LIZANDRA CUSTODIO PESQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HIDROTERAPIA. MANUTENÇÃO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. ATUAÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO, DOMICILIAR OU ESCOLAR. LIMITES CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde a disponibilização ou manutenção de acompanhamento multidisciplinar especializado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Nível II (CID F84.0; CID 11 6A02.2), conforme prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento.

2. O juízo de origem havia deferido a tutela de urgência com fundamento na necessidade comprovada de tratamento integrado por equipe multiprofissional.

3. A operadora agravante insurge-se especificamente contra a determinação de custeio da hidroterapia e da atuação de assistente terapêutico, alegando ausência de previsão contratual, ausência de urgência e necessidade de perícia prévia.

4. Concedido
o efeito suspensivo de forma parcial, tão somente para excluir a necessidade de custeio de Assistente Terapêutico.

5. O objeto do agravo limita-se à controvérsia acerca da obrigatoriedade de custeio de hidroterapia e de assistente terapêutico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o custeio de hidroterapia regularmente prescrita ao beneficiário com TEA; (ii) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de assistente terapêutico, inclusive quando a atuação envolve ambiente escolar ou domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito à saúde constitui limitação legítima à atuação das operadoras de plano de saúde, que não podem restringir tratamentos expressamente indicados pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente. A recusa fundada exclusivamente em razões econômicas ou na ausência de previsão expressa em rol normativo não se coaduna com a jurisprudência consolidada.

8. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente quando a doença possui cobertura contratual, independentemente de eventual limitação prevista no rol da ANS, cuja natureza é exemplificativa.

9. No tocante à hidroterapia, constatada a indicação médica e o caráter continuado do tratamento, não há fundamento para revogar a tutela concedida, sobretudo porque a patologia demanda intervenção multidisciplinar permanente, não sendo razoável imputar ausência de urgência pela data do laudo.

10. Já quanto ao assistente terapêutico, verifica-se que a atuação deste profissional, muitas vezes desempenhada em ambiente escolar ou domiciliar, extrapola os limites da assistência contratada, não se qualificando como atendimento clínico prestado em estabelecimento de saúde.

11. O Parecer Técnico nº 25 da ANS esclarece que o acompanhamento terapêutico caracteriza-se por atendimento realizado, em regra, fora do ambiente clínico, com fins de integração social, não integrando terapias obrigatoriamente cobertas pelos planos de saúde.

12. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é obrigatória, aos planos de saúde, a cobertura de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar para pacientes com TEA, por se tratar de atividade que não se enquadra como procedimento privativo de profissional de saúde e que extrapola as obrigações contratuais.

13. As normas educacionais e a Lei 12.764/2012 atribuem às instituições de ensino e ao poder público a obrigação de prover apoio escolar especializado, não havendo previsão que transfira aos planos de saúde tal responsabilidade.

1
4
. Embora o decisum agravado tenha restringido o assistente terapêutico ao ambiente clínico, não havendo comprovação concreta de que sua atuação se daria exclusivamente em estabelecimento de saúde nem descrição técnica que vincule sua atividade a procedimento clínico coberto, inviável manter a obrigação de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para excluir da obrigação de custeio as atividades desempenhadas pelo assistente terapêutico, mantendo-se a tutela quanto à hidroterapia.

1
6
. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: O plano de saúde deve assegurar os tratamentos multidisciplinares regularmente prescritos ao beneficiário com TEA quando vinculados à cobertura contratual e à assistência clínica, sendo abusiva a negativa de terapias necessárias como a hidroterapia; contudo, é legítima a recusa quanto ao custeio de assistente terapêutico que desempenha atividades em ambiente escolar ou domiciliar, por extrapolar a natureza do contrato de assistência médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.394/1996, art. 59, III.

Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, XIII; 28, I, V, XI e XVII.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1823686/RJ.

STJ, AgInt no AREsp 1748244/RN.

STJ, AgInt no REsp 1932548/SP.

STJ, AgInt no REsp 2.144.824/RN.

STJ, AgInt no REsp 2.126.412/RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015732-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como apelada
LIZANDRA CUSTODIO PESQUEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .